Tribunal: TJES
Processo: 5002107-25.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002107-25.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR GRAUNKE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002107-25.2019.8.08.0047

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

RECDO: LINDOMAR GRAUNKE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI NÃO ASSINADO POR RECUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Autor, em virtude da cobrança realizada pela Ré, a qual teria sido arrazoada pela constatação do consumo irregular no período de 21/05/2015 a 16/05/2019.

Nesta ocasião, aduz sofrer a cobrança do importe de R$ 14.619,01 (quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e um centavo).

Reflete o Autor que jamais perpetrou qualquer adulteração no medidor.

Diante disso, buscou a prestação jurisdicional para requerer (i) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade; (ii) abstenção da inclusão do nome do Autor em cadastros restritivos de crédito (iii) condenação da Ré ao pagamento de indenização a título dos danos morais supostamente sofridos, no exorbitante valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR
inexistentes os débitos impugnados na inicial, concernente ao T.O.I nº 3405088 (Id. 3827587), devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação, e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
formulado pela requerida.

A ré ofertou Recurso Inominado aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e ilegitimidade passiva da recorrida. No mérito defendeu a legalidade do TOI e dos procedimentos realizados, razão pela qual pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque existe, no presente caso, incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Substituição do Medidor (Id. 1385898),
sendo todos os documentos devidamente assinados.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa, eis que pelas assinaturas constantes no termo de ocorrência e inspeção, verifica-se que ele foi assinado pelo autor ora recorrido. Logo, não há irregularidades quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.